Tribunal: TJES
Processo: 0000299-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HERDEIROS DE ESTHER GAMA TOREZANI e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO RECONHECIDA.
DECISÃO ACOLHENDO
ACLARATÓRIO DA
PARTE
PARA SANAR OMISSÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONTRADIÇÕES EXTERNAS AVENTADAS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão restou omisso quanto a aventada informação registrada no recurso de apelação da operadora de que esta não foi intimada sobre a faculdade de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos ora embargados, e suposta nulidade da sentença. Necessidade de saneamento do Acórdão.

2. O acolhimento dos embargos de declaração, a fim de complementar o julgado colegiado e fixar o dever da parte vencida em arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, no caso concreto examinado, não teve o condão de modificar substancialmente o resultado do pronunciamento judicial, a implicar a obrigatória intimação da parte para apresentar contrarrazões.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara a nulidade do ato processual, se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não se verifica na espécie. Precedentes. Nulidade rejeitada.

4. Relativamente aos vícios de contradição apontados pela embargante, tratam-se, todos, de supostas contradições externas. A contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a interna do próprio julgado, e não aquela entre o acórdão e a jurisprudência de outros Tribunais, inexistindo os vícios de contradição apontados.

5. Aclaratórios parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão juntado ao evento 5933287, proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso da embargante.

A embargante sustenta que: (i) o acórdão se revela omisso, porquanto não houve a análise sobre a ausência de intimação da operadora para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte Autora/Embargada que foram acolhidos pelo juízo da Primeira Instância, e em razão disso, requereu a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa; (ii) Também afirma necessidade de que seja sanada contradição do julgado, porquanto em sua visão o c.STJ já entendeu pela taxatividade do rol, abrindo exceções apenas para casos em que não haja procedimento similar com cobertura; (iii) alega que não se pode deixar de considerar o fato de que, quando solicitado o procedimento de TAVI pela falecida Esther, o mesmo não constava no rol da ANS vigente e havia procedimento similar com o mesmo resultado que constava do Rol, e não havia na época da solicitação comprovação da eficácia do procedimento requerido (TAVI) em detrimento da toracotomia; (iv) que o r. Acórdão foi contraditório ao entendimento do STJ, do c.STJ quanto aos danos morais, na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual; (v) além de reiterar os argumentos pelos quais defende a legalidade da conduta da operadora de saúde.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação na multa prevista no art. 1026, §2º do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, de fato, o acórdão resta
omisso
quanto a aventada informação registrada no recurso de apelação da operadora de que esta não foi intimada sobre a faculdade de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos sucessores de Esther G. Torenzani (ora embargados), e suposta nulidade da sentença.

Passo a sanar o vício, analisando a aventada nulidade.

Esclareço que os aclaratórios foram, à época, opostos tão somente para que houvesse, na sentença, a expressa manifestação acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o Art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, porquanto a sentença restou omissa nesse capítulo.

Embora a embargante não tenha sido intimada para apresentar contrarrazões aos referidos Embargos de Declaração, já que, por algum equívoco, após oposição dos aclaratórios fora reprisado conteúdo de outro despacho intimando as partes para, novamente, apresentarem alegações finais,
não houve prejuízos efetivos à parte
.

Não ignoro que o § 2º do art. 1.023 do CPC determina que o magistrado intime o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Contudo, na hipótese, o acolhimento dos embargos de declaração ocorreu para integrar a sentença, no sentido de registrar o dever da parte vencida em arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados ao mínimo percentual legalmente estabelecido e sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, não tendo o condão de alterar de forma substancial o resultado do pronunciamento judicial.

A propósito, o egrégio Tribunal de Santa Catarina já teve oportunidade de se pronunciar sobre hipótese semelhante, e concluiu que: “
O acolhimento dos embargos de declaração a fim de complementar o julgado colegiado e fixar o dever da parte vencida em arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, não se constituindo em modificação do julgado colegiado, sendo desnecessária a intimação da embargada para se manifestar”
.
(TJ-SC - ED: 03123228020178240020 Criciúma 0312322-80.2017.8.24.0020, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 23/07/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)
.

Inclusive, o c.STJ já esclareceu que a prévia intimação do embargado, quando existe sinalização de efeito infringente aos aclaratórios, surge em razão da
“necessidade de oitiva do embargado, a fim de que
este
rebata as alegações do embargante, as quais, se acolhidas, inverteriam o decidido, prejudicando, por si só, a parte embargada”
. (EREsp n. 1.049.826/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/11/2016, DJe de 24/11/2016.).

Houvesse alguma resistência da operadora acerca da aplicação do princípio da causalidade, do percentual aplicado, do dever de arcar integralmente com os ônus de sucumbência poder-se-ia reconhecer o seu efetivo prejuízo e cerceamento de defesa. Todavia, a operadora de saúde, em seu recurso de apelação cível, não tece argumentos acerca da sua condenação ao pagamento de honorários e custas, o que era possível. Aliás, a nulidade arguida pelo ora embargante foi da sentença, que sequer foi contaminada pela equivocada e posterior intimação acerca dos aclaratórios, o que já denota que a sua intenção não era a de se pronunciar sobre a matéria debatida naqueles embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara a nulidade do ato processual, se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do
efetivo prejuízo
para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não se verifica na espécie. Apenas a título de ilustração:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
"a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória seria necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade processual
(Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010)" (REsp 1199244/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 3/10/2011). 2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da arguição de necessidade de instrução probatória, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.322.659/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, uma vez que o trâmite processual deve observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade (princípio pas de nullité sans grief)
. 2. Não merece prevalecer o pedido de nulidade que não evidenciou a ocorrência de prejuízo à defesa da ora embargante. 3. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1563273 PE 2019/0247162-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

A eventual anulação dos atos seguintes à equivocada intimação da ora embargante, visando retorno do feito ao ponto de apresentação de contrarrazões aos embargos da parte autora, somente serviria ao propósito protelatório, em violação ao princípio da efetividade da justiça, pois não há fundamento relevante o suficiente a afastar, no caso concreto, o dever da parte vencida em arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência.

Dessa forma, sanando a omissão, e considerando a ausência de prejuízos à defesa da embargante,
rejeito
a nulidade aventada.

Relativamente aos vícios de contradição apontados pela embargante, tratam-se, todos, de supostas contradições externas. A contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a interna do próprio julgado, e não aquela entre o acórdão e a jurisprudência de outros Tribunais. Vejamos:

Sobre a aventada necessidade de que seja sanada suposta contradição do julgado, porquanto em sua visão o c.STJ já entendeu pela taxatividade do rol da ANS, abrindo exceções apenas para casos em que não haja procedimento similar com cobertura, não merece prosperar a tese da embargante, seja porque a defesa da taxatividade do rol da ANS atualmente resta superada pela Lei 14.454, a qual a partir de setembro de 2022 passou a alterar a Lei das operadoras de saúde suplementar (a lei 9.656/98), estabelecendo que o rol da ANS constitui apenas referência básica para os planos de saúde contratados ou adaptados à lei mencionada; seja porque, como registrado no voto condutor do julgamento, “
mesmo
na época do requerimento médico do tratamento em questão (
setembro
de 2020),
predominava
na jurisprudência do c.STJ
1

e desta Corte de Justiça
entendimento de que o rol da ANS era meramente exemplificativo,
e
mais,
que o plano de saúde podia restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento, pois esta escolha compet
ia
ao médico assistente.

(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)
; (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150102969, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)
”.

Também afirma a embargante que não se pode deixar de considerar o fato de que, quando solicitado o procedimento de TAVI pela falecida Esther, o mesmo não constava no rol da ANS vigente e havia procedimento similar com o mesmo resultado que constava do Rol, e não havia na época da solicitação comprovação da eficácia do procedimento requerido (TAVI) em detrimento da Toracotomia.

Conforme registrado no voto condutor do julgamento, “
Na hipótese, tratava-se de paciente de 85 anos de idade, com cardiopatia, e que já se encontrava internada, sendo considerada paciente de ALTO RISCO no laudo médico que recomenda a utilização do TAVI”
.

Também observei que a Senhora Esther se enquadrava no grupo de pacientes considerados elegíveis ao tratamento TAVI, segundo os estudos da técnica esclarecidos no voto, e conforme laudo médico. Acrescentei que a operadora recusou-se a autorizar o procedimento pretendido por pura e simplesmente, ausência do procedimento no rol da ANS, sem a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que não houve ou há provas nos autos de que o procedimento padrão “Toracotomia” se aplicava ao quadro da paciente.

Lado outro, os autos foram instruídos com provas da necessidade do procedimento TAVI ao quadro de Esther, na forma do laudo médico circunstanciado acostado, o qual assevera que
o procedimento de Troca Valvar Aórtica, pela técnica habitual, implicaria em grave risco à vida da paciente
(fl.31).

Constam registradas, ainda, evidências científicas suficientes do procedimento ao tratamento da enfermidade que acometia Esther, restando demonstrada a abusividade da negativa da operadora. In verbis: “
Ademais, s
egundo consta do Relatório CONITEC sobre o procedimento em questão
2
, a
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomendou o TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) em 2012 como uma opção de tratamento para pacientes com estenose aórtica grave que são considerados de alto risco para cirurgia tradicional,
atualizando as suas diretrizes em 2018,
e a canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH
) publicou sua recomendação sobre o TAVI em 2014 e a atualizou em 2020, além do CONITEC reconhecer as evidências que suportam o benefício clínico da intervenção, desde março/2021”.

E por fim afirma contradição do acórdão ao entendimento do c.STJ quanto aos danos morais, na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual.

Devo esclarecer que, a partir do julgamento do AgRg no Ag nº 520.390/RJ (Terceira Turma, DJ 05/04/2004), a Corte de Cidadania passou a adotar a tese segundo a qual a recusa indevida em fornecer o serviço de seguro esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral.

Como ressaltei no voto de minha lavra, a sujeição do consumidor à indevida recusa de cobertura pela seguradora de saúde, quando já se encontra ele em urgente e flagrante necessidade de atendimento médico, é apta a gerar danos ao seu patrimônio moral.

Paralelamente a essa orientação, as Turmas de Direito Privado do c.STJ acabaram, posteriormente, reconhecendo que, em

circunstâncias específicas
, o sofrimento do segurado deve ser sopesado na hipótese de a recusa do tratamento ter derivado de interpretação razoável das cláusulas contratuais pela seguradora, o que configuraria mero descumprimento contratual.

Nessa toada, em determinadas situações fáticas, a orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser “
possível afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual
” (AgRg no AREsp 846.940/SC, Terceira Turma, DJe 01/08/2016), pois “
dúvida razoável na interpretação do contrato [...] não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização
” (AgInt no AREsp 983.652/SP, Terceira Turma, DJe 02/02/2017).

Ocorre que, segundo a Ministra Nancy Andrigui,
“
Essa situação somente é configurável
se não houver violação ao princípio da boa-fé objetiva
, previsto no art. 422 do CC, que “impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca colaboração, com consideração aos interesses comuns, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do contrato”
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República, Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pág. 16).

Na hipótese, entendo que a recusa, ainda que amparada em cláusula contratual de exclusão, implicava uma severa violação à boa-fé objetiva do contrato, na medida em que não foi observado com especificidade o grave quadro da paciente, por exemplo, por uma junta médica da operadora a avaliar suas condições que afastavam a elegibilidade do procedimento usualmente autorizado, notadamente, em uma época na qual o TAVI já detinha provas de sua eficácia científica, tanto que inserido no rol da ANS, poucos meses após a solicitação de Esther.

Nesse contexto, não há como entender que a atuação da operadora de plano de saúde está revestida de aparente legalidade a afastar o dano moral.

Portanto, não há vícios de contradição no acórdão, apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Esclareço que, reiteradamente, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que: “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Antes de concluir, ressalto que, os embargos de declaração opostos não podem ser considerados manifestamente protelatórios, uma vez que sustentou omissão no acórdão que acabou sendo reconhecida, ainda que não devam ser atribuídos efeitos infringentes, não se vislumbra a ocorrência de qualquer conduta com o intuito de protelar o andamento processual a autorizar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

À luz do exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração para, sem atribuir efeitos infringentes, sanar omissão, rejeitando a nulidade aventada.

É como voto.

1
Ao menos até a uniformização dos posicionamentos do c.STJ a respeito da cobertura de tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (rol da ANS), pelas duas Turmas de Direito Privado do Supremo Tribunal Justiça (STJ), no julgamento pela Segunda Seção do
EREsp 1.886.929/SP
e do
EREsp 1.889.704/SP
, iniciado em 2021 e encerrado no dia 08 de junho de 2022.

2
Disponível in: <
http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210317_Relatorio_CP_15_TAVI_estenose_aortica_grave.pdf
>. Acesso em 15.08.2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________